Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-56.2010.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001390-56.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DANIEL CAIRES PINHEIRO - CPF: 178.885.221-49 (APELANTE), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DANIEL CAIRES PINHEIRO, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DE CRIME – LESÃO CORPORAÇÃO PRATICADA POR AGENTE POLICIAL – ABUSIVIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITEM A ELEVAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 STJ E 810 DO STF – RECURSOS CONHECIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de conduta ilícita levada a cabo por Policial Militar que, em serviço, adentrou na residência da vítima e contra ela proferiu agressões físicas, na presença da família e vizinhos.

2.

Presentes circunstâncias hábeis a elevar o
quantum
indenizatório.

3.

Honorários arbitrados conforme as disposições do art. 85, §2º e 3º do CPC.

4.

Juros e correção fixados em consonância aos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5.

Recurso de Daniel Caires Pinheiro provido.

6. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
DANIEL CAIRES PINHEIRO (i) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ii) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Ação Indenizatória
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o ente público estadual ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, em razão dos abalos de ordem física e psicológicos sofridos em decorrência de agressões praticadas por Policial Militar.

Nas suas razões recursais, o apelante DANIEL CAIRES PINHEIRO sustenta a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorada a verba indenizatória no patamar de 100 (cem) salários mínimos, bem assim os honorários advocatícios.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões do seu apelo, argumenta pela necessária redução da verba indenizatória fixada na sentença, no sentido de observar os parâmetros de razoabilidade estabelecidos no artigo 944 do Código Civil. Ainda, sustenta a respeito dos juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Tempestividade dos recursos certificada nos ids. n. 12795045 e 12795478.

Contrarrazões de
DANIEL CAIRES PINHEIRO no id n. 12789495, pelo não provimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ausentes contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 12795451, manifestou-se no sentido de não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de
apelo de

Daniel Caires Pinheiro
pela reforma da sentença ao argumento de que o valor arbitrado a título de indenização é “ínfimo” ante aos danos morais sofridos, de modo a sustentar a sua majoração, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Também apela o
Estado de Mato Grosso
pela redução do valor arbitrado a título de do dano moral.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Vistos, etc.

DANIEL CAIRES PINHEIRO, qualificado nos autos, aforou Ação de Indenização por Danos Morais, em detrimento de ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente qualificado.

Aduz que em 07/09/2009, por volta das 23h00min, fora surpreendido em sua residência, assim como seus familiares, pelo Policial Militar Donne, o qual, aos gritos, o chamava do portão da residência, momento em que sua esposa lhe atendeu, sendo certo que neste momento referido policial adentrou a residência e passou a ofender a integridade corporal do requerente, causando-lhe lesões, mediante vários socos e chutes em seu rosto, conduzindo-o ao destacamento da Polícia Militar algemado.

Prosseguiu articulando que momento algum, ofereceu resistência ao policial que lhe agredira injustamente. Sustentando que permaneceu algemado no referido destacamento militar, até à chegada do Comandante do Batalhão (Américo), após o que, lhe foi retirada as algemas e este lhe prestou socorro, o levando ao hospital. Salienta que todo o evento se perpetrou na presença de sua família, sendo sua esposa e filhas, as quais suplicaram para que o policial agressor cessasse com as agressões em face do requerente.

Aduz que em razão da violência física que sofreu, teve inúmeros ferimentos, bem como vários cortes pelo rosto, inclusive teve um de seus dentes quebrado devido à gravidade das agressões. Salienta que além da dor física suportada, o mesmo restou abalado psicologicamente, haja vista ter se sentido humilhado pela situação, mormente por ter tido como telespectadora sua família, isto é, esposa e filhas, pois o evento se deu dentro de seu lar.

Diante disso, propôs a demanda visando indenização de cunho compensatório e punitivo, por danos morais em valor pecuniário na ordem de 100 (cem) salários mínimos, correspondentes à época em R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

(...)

In casu
, o autor ingressou com a demanda suscitando que fora vítima de agressão por parte de agente público, consistente no Policial Militar Donne Robson Alves, o qual adentrou sua residência após o que passou a ofender sua integridade corporal, causando-lhe várias lesões, inclusive ocasionando-lhe anomalia em sua arcada dentária, posto que quebrou um de seus dentes em razão das agressões. Acentuando que além das dores físicas por ele suportadas, padeceu psicologicamente, porquanto fora brutalmente agredido pelo policial dentro de sua residência, na presença de sua esposa e suas filhas, tendo estas que intervirem, suplicando para que o ofensor cessasse com as agressões.

Com isso, a toda evidência, colhe-se dos autos que quando do julgamento da ação penal de código 22191, o então magistrado, inobstante não tenha entendido pela incursão do réu Donne, ao tipo penal à que fora dado como incurso pelo Ministério Público, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, a recair sobre o então acusado Donne, pelo que desclassificou o crime e o deu por incurso nas disposições do art. 209, do CPM, ou seja, lesão corporal leve (fls. 139/147).

Desta feita, uma vez que o pleito desta ação fundou-se em decorrência dos fatos apreciados na ação penal acima reportada – donde o réu fora condenado – a procedência e a condenação do requerido é medida que se impõe isso considerando o disposto nos artigos retrotranscritos, sendo crível que o requerido seja condenado na demanda, isto porque, é de clareza solar nos autos do processo, que o ora requerente fora agredido por agente público, nessa qualidade, sendo o Policial Militar Donne Robson Alves.
Nessa senda, os preceitos normativos acima mencionados, apregoam que a responsabilidade do Estado em tal hipótese é objetiva, tendo o mesmo que ser responsabilizado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, ainda que exclusivamente moral. No presente caso que se descortina, tenho que a parte autora se desincumbiu de seu ônus de comprovar os danos que sofrera em virtude das agressões pelo Policial Militar, haja vista ter colacionado aos autos documentação probatória suficiente a atestar os danos sofridos, notadamente os de fls. 139/147, dando conta da condenação do referido policial pela prática do ilícito.

Frise-se que no caso sub examine, não sobejam dúvidas quanto a abusividade da conduta do policial, posto que esta restou fartamente comprovada nos autos, tal é que o mesmo fora devidamente condenado nos autos de código 22191, devendo a vítima, ora requerente, ser indenizada por tal abusividade, principalmente pelo fato desta ter sido violentamente agredida no seio de seu lar, tendo toda sua família presenciado tamanha barbárie e crueldade, por aquele que é instituído para garantir a segurança pública, causando assim, além do desprestígio do Estado, enquanto garantidor da ordem pública, mas principalmente um abalo psicológico na vítima das agressões, o qual se viu humilhado, reduzido a nada, defronte sua família, sem poder tracejar qualquer reação, bem como em seus familiares
.

(...)

Portanto, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade a reparação do dano moral é impositiva, na forma do que preconiza o art. 5º, incisos V e X e, art. 37, §6º, ambos da Constituição Federal de 1988.
(...)

O valor do dano moral deve ainda, ser acrescido de juros legais, contados a partir da citação inicial, por inteligência do art. 405, do Código Civil, é o que lemos:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Por sua vez, a correção monetária em casos de responsabilidade civil tem seu termo inicial na data em que ocorreu o evento danoso. Contudo, em se tratando de dano moral o termo inicial é logicamente, a data em que o valor foi fixado, segundo orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se por oportuno, que o requerente poderia se ver ressarcido das despesas tidas em decorrência do evento danoso, conforme vem sendo reiteradamente concedido por este Juízo nos casos em que há pertinência, como é o caso dos autos, no entanto, em razão de não ter sido incluso no pleito da demanda, sendo apenas feito uma referência de que houve tal despesa, não sendo estipulados valores exatos, e consequentemente o pedido, é defeso a este julgador a apreciação/concessão de tal ressarcimento.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, os pedidos constantes na inicial, proposta por Daniel Caires Pinheiro, em face de Estado de Mato Grosso, para CONDENAR o requerido na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406, CC; art. 161, §1º, do CTN).

Por ter sucumbido, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios do patrono do autor que arbitro em 03% do valor da condenação, considerando a relativa complexidade do feito e o tempo despendido pelo mesmo, em atenção ao disposto no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

(...).”
(id n. 12794452) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento nos apelos consiste no exame (i) do
quantum
indenizatório a ser arbitrado em favor do apelante
Daniel Caires Pinheiro
; (ii) do valor dos honorários advocatícios; (iii) dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação do
Estado de Mato Grosso
.

Do
quantum
indenizatório
. Ao passo em que Daniel Caires Pinheiro argumenta pela majoração do valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), o Estado de Mato Grosso postula pela sua minoração.

Compulsado os autos, verifica-se que indenização foi arbitrada ante ao evento danoso assim narrado pelo
Parquet
quando da denúncia criminal em desfavor do Policial Militar agressor:

“No dia 07 de setembro de 2009, no interior da residência localizada na Rua Rondônia, n. 1175, em frente ao antigo Núcleo da Polícia Militar, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado DONNE ROBSON ALVES, com consciência e vontade, submeteu a vítima Daniel Caires Pinheiro, que encontrava-se sob seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplica castigo pessoal.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado encontrava-se de guarda no Núcleo da Policia Militar, quando ouviu fritos vindo da residência da vítima, que na ocasião discutia com sua esposa Lucenir Maria de Souza.

Diante disso, o denunciado Donne dirigiu-se até referida residência e após insistir, obteve autorização para adentrar na mesma, sendo que ao abordar Daniel, imediatamente passou a agredi-lo com vários murros e com rasteira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de f. 30/33 dos autos, após o que ainda pisou sobre a vítima e a algemou, encaminhando-a ao Núcleo da Polícia Militar.”

(id n. 12789486).

Da cópia dos autos criminais arrolada na origem, nota-se que o autor das agressões foi condenado às penas do crime militar de lesão corporal leve (art. 209
, caput
, do Código Penal Militar), por notório reconhecimento da autoria e materialidade delitiva (id n. 42794459), de modo que não restam dúvidas que o caso sob julgamento refere-se à ação civil
ex delicto
, da qual a responsabilidade é evidente.

Pois bem.

A partir dos elementos presentes nos autos (boletins de ocorrência, exame de corpo de delito, termo de declarações e provas testemunhas)

há
in casu
questões a serem ponderadas no juízo apreciativo do
quantum
indenizatório do

dano moral.

Ao se considerar que
(i)
as lesões corporais sofridas tiveram natureza leve e que
(ii)
as agressões não resultaram em incapacidade ocupacional ou permanente, denota-se razoável o valor arbitrado pelo juízo
a quo.

O valor aponta-se insuficiente dada às circunstâncias que sobressam dos fatos, especialmente que:
(iii)
a conduta ilícita decorreu de séria abusividade de autoridade;
(iv)
, após insistência, o agente policial, em serviço, invadiu a residência da vítima e lá praticou o crime, na presença da sua família, notoriamente suas filhas menores, e diante dos vizinhos;
(vi)
a vítima foi imobilizada, algemada e leva ao núcleo policial sem meios autorizativos para tanto (
v.g
mandado de prisão, fragrante delito etc) e sem meios de defesa.

Em casos como tais, há de se observar a abusividade do ato praticado, as condições econômicas tanto do ofendido quanto do ofensor e, ainda, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, além do respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABORDAGEM POLICIAL
– FRATURA EM BRAÇO ESQUERDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO POLICIAL DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ECONÔMICOS E REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Julgamento antecipado da lide.

3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6.

É bem verdade que o Boletim de Ocorrência, embora seja um documento público, este possui presunção relativa de veracidade, cujos fatos podem ser afastado quando houver prova em sentido contrário.

7. No caso em apreço, há outros elementos a formar um juízo de convicção no sentido de que a fratura do braço esquerdo do Apelante se deu em virtude dos atos policiais, como por exemplo, a instauração de Inquérito Policial Militar - IPM com o escopo de apurar lesão corporal praticada pelos policiais e instauração de sindicância.

8. Constatação de que houve excesso consubstanciado na conduta desproporcional realizada pelos policiais militares na abordagem do Apelante.

9. Ação indenizatória por dano moral contra o Estado que deve ser julgada procedente, haja vista que o ato lesivo ocorreu por ação de agentes públicos na função pública.

10. Não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc... Importante ressaltar que deve o julgador estabelecer um quantum capaz de atender um caráter punitivo e pedagógico, de modo a inibir o agente provocador a praticar novamente o ato, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da vítima.

11. Pedido de indenização por danos materiais.

12. Ausência de comprovação de que o Apelante teve prejuízos de ordem financeira, tais como despesas com hospitais, medicamentos ou até mesmo prejuízo em sua remuneração, devendo, por este motivo, ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano material.

13. Juros e correção monetária.

14. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E e de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221 (Tema 905). Sendo a responsabilidade objetiva, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

(N.U 0017464-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LESÃO CORPORAL
– DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905
DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, a impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão.

2 – No presente caso, a ação perpetrada por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal.

3 – Quanto aos danos morais, o valor arbitrado não pode ser nem exorbitante, de maneira a fugir da realidade econômica dos Autores, nem irrisório, que não venha a inibir atitudes semelhantes. Tal verba, entretanto, deverá consistir num valor tal que venha a reprimir a atitude do ofensor sem proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa.

4- Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (Tema 905), que trata da questão associada à atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

(N.U 0019486-65.2012.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS
AGENTES POLICIAIS — TORTURA - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA
– VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos, ocasionando lesões corporais e psicológicas a pessoa inocente.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser fixado no caso em espécie, acompanhando os precedentes deste próprio Tribunal.

Os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do evento danoso.

Os honorários advocatícios foram fixados em consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A técnica do bom senso, a moderação e a prudência devem ser analisadas no caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender ao argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, se deve ter em conta, além do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente público e os danos causados na vítima. Além do sofrimento vivenciado pela vítima perante os seus familiares e conhecidos, deve ser igualmente considerado o caráter educativo-repressivo da indenização por danos morais, a fim de coibir o abuso e as violações aos direitos humanos praticados pelos agentes policiais.

Desse modo, sopesando tais elementos, entende-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) se revela adequado, eis que fixados com a necessária atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância à regra da razoabilidade.

Do valor dos honorários advocatícios
. Argumentou o Apelante Daniel Caires Pinheiro a respeito do reduzido montante condenatório dos honorários sucumbenciais, a argumentar pela sua majoração.

O Juízo a quo arbitrou em 0,3% do valor da condenação.

Considerando as circunstâncias do art. 85, §2º do CPC no exame do caso dos autos, nota-se pertinente a sua elevação.

Desse modo,
in casu
, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor da condenação, com respeito ao patamar
mínimo
de 10% do §3º, inciso I, do mesmo art. 85 do CPC.

Dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor da condenação
. O Estado de Mato Grosso argumentou pela aplicação da taxa de juros de 0,5% ao mês, desde a citação, e do índice de correção monetária conforme a disposição do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

No que tange à
aplicação dos juros e da correção, convém assentar o entendimento dos recursos das Cortes Superiores, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, no Tema 810,
in verbis
:

“
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

E, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos
Tema 905
), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(
STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Logo,
in casu
, tratando-se a espécie de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos critérios do
subitem
3.1. do
REsp 1.495.146 – MG, da Primeira Seção do STJ, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018.

Além disso, devem ser observados os verbetes nº 362 do STJ, que diz:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
e nº 54 do STJ
, litteris: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.

Em face do exposto,
i) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
para determinar que a atualização dos créditos
observe os termos dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, no que se refere à atualização dos valores (juros e correção monetária);
ii)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Daniel Caires Pinheiro

para majorar o
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais) e fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o
§3º, inciso I, do mesmo art. 85 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022